Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714082-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS MACHADO DA CRUZ (autor) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais), processo no 0703271-15.2021.8.07.0019, ajuizada contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na exordial (ID 91156567 dos autos originais). Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...)1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS MACHADO DA CRUZ em desfavor de MERCANTIL DO BRASIL S.A., partes qualificadas. 2. Alega, em síntese, que observou no extrato de sua aposentadoria por invalidez o desconto da importância de R$ 190,00 referente a um empréstimo consignado que nega ter realizado. 3. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, que seja ordenado ao banco demandado que se abstenha de efetivar qualquer desconto relativo ao contrato de empréstimo n. 016720632 em seu benefício previdenciário. É o breve relato. Decido. 4. Inicialmente, diante do documento de ID n. 90965994, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 5. Com base no documento de ID n. 9097095, também é o caso de conferir ao feito prioridade de tramitação, na linha do art. 1.048, I, do CPC. Cadastre-se. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela existência da probabilidade do direito, visto que nem ao menos foi juntado o contrato envolvendo as partes para identificação dos contratantes e verificação das cláusulas contratuais. 8. O que se tem até o momento são apenas declarações unilaterais da parte autora, as quais, muito embora possam se demonstrar provadas no curso do processo, não são suficientes para o deferimento do pleito liminar, pois há necessidade de dilação probatória, com eventual realização de exame pericial, e a instauração do contraditório e da ampla defesa. 9. Assim, não vislumbro a prova inequívoca das alegações do autor átimo do processo. 10. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que "(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)." (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 11. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (...)” Narra que, na origem, maneja ação na qual pretende a declaração de inexistência de débito em desfavor do Banco ora agravado, pois alega estaria sendo descontado de sua aposentadoria parcela de empréstimo consignado de R$ 190,00 que não contratou. Liminarmente requer seja ordenado ao banco agravado que se abstenha de efetivar referido desconto. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, o agravante afirma ter ajuizado ação declaratória de inexistência de débito contra o banco agravado, alegando que não contratou com referido banco qualquer empréstimo consignado, mas observou desconto da parcela de R$ 190,00 de sua aposentadoria a tal título. De uma análise superficial dos autos de origem, verifica-se que o agravante/autor demonstrou ter buscado esclarecimento junto a instituição financeira ré/agravada a respeito do suposto desconto da parcela de empréstimo de R$ 190,00 consignado em sua folha de pagamento da aposentadoria, ao argumento de que não teria contratado o mútuo (ID 90967097). Com efeito, desde logo pedindo vênia ao d. Juízo a quo, mas, em tese, o item 7 da r. decisão agravada, que menciona a ausência do contrato entre as partes como fundamento para indeferir a tutela de urgência, não se não se mostra, nesta etapa processual, consentâneo, pois o autor/agravante afirma justamente não ter celebrado contrato algum de empréstimo, por isso, em princípio, cabe ao banco juntar o contrato em questão. No contexto, ao analisar superficialmente os autos de origem, em um juízo de cognição sumária observa-se que o suposto crédito do empréstimo relativo à parcela questionada pelo agravante teria sido creditada em conta bancária diversa daquela que ele recebe à sua aposentadoria (ID 90967097), o que não é usual, pois o mais comum é que empréstimos consignados tenham seu crédito realizado na mesma conta em que o contratante recebe seus proventos. Também não se pode olvidar que milita em favor do agravante/autor a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura interpretação mais favorável, bem como o protege de práticas abusivas nas relações consumeristas, o que inclui a relação com instituições financeiras. Além disso, trata-se de pessoa idosa (ID 90967095), o que pode ser considerado como mais um fator de vulnerabilidade. Logo, há de ser conferida à hipótese analisada relevância da argumentação como causa ensejadora de substancial probabilidade do direito vindicado. Em relação ao perigo da demora, este também se verifica presente, pois, conforme se infere do contracheque do agravante (ID 90967099), recebe menos de um salário mínimo e meio, portanto, o desconto de R$ 190,00 é substancial e pode comprometer suas finanças, sobretudo porque a pessoa idosa acaba tendo despesas continuadas e usuais com medicamentos e cuidados da saúde e do bem estar que sabidamente são elevadas. Outrossim, a tutela de urgência para sustar os descontos da parcela do empréstimo, durante o curso do processo, é medida facilmente reversível, podendo ser restabelecido a qualquer momento. Ademais, não se cogita de eventual perigo de dano inverso, considerada a elevada capacidade econômica da instituição financeira agravada, e também porque, a caso, ao final, esta logre demonstrar a legalidade da contratação do empréstimo e tenha julgamento de improcedência dos pleitos autorais, fará jus aos valores em discussão com os respectivos juros e correção monetária. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que a parte agravada/requerida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se abstenha de realizar o desconto consignado na folha de pagamento do agravante/autor, da parcela de R$ 190,00, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento. Esclareço, desde logo, que não está sendo estabelecido limite da multa cominatória, pois não fora fixado em razão do tempo para o cumprimento da liminar, mas sim, em decorrência de cada ato de descumprimento da ordem judicial, cuja totalidade de possíveis descumprimentos não se pode estimar neste momento. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator